Tribunal: TCU
Processo: 011.681/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7058/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.681/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adeliano Vieira da Silva (XXX.548.924-XX); Ana Beatriz Carneiro dos Santos (XXX.456.654-XX); Francisca Silvia Dourado dos Santos (XXX.971.403-XX); Ivonete Alice Souza de Lima (XXX.963.724-XX); Luiz Henrique Vieira da Silva (XXX.009.514-XX); Maria Jose da Cruz (XXX.080.604-XX); Maria de Fatima Lopes da Silva (XXX.041.584-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.